Tribunal: TCU
Processo: 010.203/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4658/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, I, "a", e 217, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 159 e 161), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação aos responsáveis, ante o recolhimento do débito solidário imputado por meio do Acórdão 4632/2015-TCU-Primeira Câmara , e a modicidade do saldo devedor, conforme especificado nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.203/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Henrique Silva Levi (XXX.074.105-XX); Prefeitura Municipal de Uibaí - BA (14.140.701/0001-30); Ubiraci Rocha Levi (XXX.090.185-XX). 1.2. Entidade: Município de Uibaí - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Edson Pereira de Oliveira (OAB-DF 30.162), representando Ubiraci Rocha Levi; Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (OAB-BA) e outros, representando Pedro Rocha Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.